Tribunal: TJBA
Processo: 8021784-47.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8021784-47.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ISRAEL JOSE DE SOUZA NUNES ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator : Des. Pedro Augusto Costa Guerra EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE NÃO EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRAFICO COMO CRIME HEDIONDO, EM FACE DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 - ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO - RECURSO DESPROVIDO. I – Recorrente condenado a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, imposta pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP, nos autos da Ação Penal nº 0070603-21.2018.8.26.0050, pelo delito do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ainda, a uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, pela qual foi considerado reincidente. II - Recurso da Defesa que pleiteia a reforma total da Decisão proferida para desconsiderar como hediondo o tráfico de drogas e obter a progressão de regime no patamar de 1/6 (um sexto). III - Inexiste fundamento para o tratamento diferenciado do Tráfico de Drogas em relação aos crimes hediondos, para fins de progressão de regime. Com a edição da Lei 13.964/2019 houve nítida e expressa pretensão do legislador de excluir a hediondez apenas do tráfico privilegiado, tanto que, em seu art. 112, § 5º, passou a dispor: “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência). A falta de alusão legislativa ao tráfico de drogas, como feita ao tráfico privilegiado, impede o tratamento diferenciado. IV – Eis, sobre o tema, o entendimento dos Tribunais Superiores: “Na hipótese em debate, embora se reconheça ser o paciente portador de bronquite, não se pode olvidar que ele cumpre pena no regime fechado pela prática crimes de roubo e tráfico de drogas, este último equiparado a hediondo, e que as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente não demanda tratamento extramuros. De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 616.438/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). V – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso. VI – Recurso de Agravo de Execução Penal a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 8021784-47.2021.8.05.0000, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante ISRAEL JOSE DE SOUZA NUNES e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, Negar Provimento ao Recurso de Agravo de Execução. E o fazem pelas razões a seguir expostas.